Tribunal: TJDFT
Processo: 0751484-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751484-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA PORTO AGRAVANTE: ANNA CECILIA ANDRADE PORTO AGRAVADO: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANNA CECÍLIA ANDRADE PORTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo 0722873-75.2023.8.07.0001 ajuizada por ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento proposta por ANTONIO MARTINS DOS SANTOS em desfavor de ANNA CECILIA ANDRADE PORTO. Narra a parte autora que os valores depositados em juízo, realizados a destempo, são insuficientes para a purgação da mora. Aduz que a garantia prestada no contrato de locação foi esgotada e é insuficiente para garantir o pagamento integral do débito que se encontra em atraso, bem como das prestações vincendas. Logo, resta flagrante que o contrato está, no momento, desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locação. Com base no exposto, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida desocupe o imóvel no prazo de 15 dias (id. 197959098). É o breve relatório. Decido. A decisão liminar de despejo é aquela concedida em caráter de urgência, no início do processo, ante da citação do réu. No caso em apreço, embora não seja mais cabível a concessão de liminar, revelam-se presentes os fundamentos para a concessão da tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC, uma vez que a locatária não purgou tempestivamente a mora, o que evidencia a probabilidade do direito da parte autora à retomada do imóvel por falta de pagamento e o perigo na demora, uma vez que não está recebendo os aluguéis conforme previsão contratual, comprometendo essa fonte de renda, além de necessitar do imóvel para dar a destinação que melhor lhe aprouver, inclusive realizar nova locação. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que desocupe o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. O mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. Intimem-se. Irresignada, alega a agravante que a atribuição de efeito suspensivo se justifica porque foi pago o valor de aluguéis estipulado pelo agravado, não havendo risco de lesão ao agravado, visto que o montante depositado está disponível para levantamento e não houve a rescisão do contrato locatício. Aduz que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo agravará sua saúde, visto que recentemente recebeu alta hospitalar e encontra-se em estado gravídico de alto risco. Acrescenta que sua internação decorre de surto psicótico, situação agravada pela gravidez. Reitera que “a efetiva purga da mora a teor dos cálculos elaborados pelo autor e confirmados pelo contador do juízo, ilidiu o efeito jurídico do despejo proferido pela decisão agravada, em face da perda do objeto pretendido pelo agravante” Argumenta que o cálculo não previa o desconto de pontualidade previsto em contrato, havendo cobrança maior do que o devido, apesar da agravante pedir a correção na metodologia dos cálculos, o que foi ignorado pelo juízo de origem. Sustenta, assim, que “o valor do depósito está superado, a purga está feita e o contrato de locação continua hígido com o locador satisfeito em seu crédito, logo, não é razoável ou justo, tampouco legal, que a AGRAVANTE seja despejada a título de mora tendo o AGRAVANTE sido satisfeito em sua pretensão, mesmo com a discordância da AGRAVADA quanto à metodologia do cálculo, entretanto, neste momento esse debate está superado pela purga do valor total”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para impedir os efeitos do decreto de despejo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro (ID. 67071367 e 67071364). Petição da agravante reiterando o pedido de atribuição de efeito suspensivo diante da expedição de mandado de despejo para desocupação voluntária do imóvel (ID. 67156803). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo. Conforme inteligência que se extrai do art. 62 da Lei de Locações, cabe ao locatário, na ação de despejo, efetuar a purga da mora para evitar o despejo e a rescisão do contrato de locação, assim dispondo: Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: I - o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito; (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) II -O locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; III - efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador; IV - não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada; V - os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los desde que incontroversos; VI - havendo cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos aluguéis, a execução desta pode ter início antes da desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos. Nesse exame superficial dos autos, observa-se que a agravante vem depositando mensalmente os valores relativos aos aluguéis do imóvel, e, muito embora exista certa controvérsia se deve ser aplicado o desconto pontualidade nos cálculos, optou a recorrente por realizar o depósito (ID. 218417363) do valor remanescente apurado pela contadoria judicial (ID. 212004169) e corroborado pelo locador, ora apelado, em petição de ID. 212842734. Ora, ao menos nesse exame de cognição rasa, compreendo que a locatária não se encontra em mora, de modo que se revela temerosa a decisão que deferiu em sede de tutela incidental o despejo voluntário. Além disso, deve se levar em conta o caráter irreversível de eventual cumprimento da medida de despejo, mormente considerando o alegado estado de saúde mental precário da agravante e a gravidez apontada como de alto risco. Justifica-se, portanto, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança das alegações levantadas (depósito dos valores devidos), que, juntamente com as demais teses trazidas no recurso e pelo agravado em suas contrarrazões, necessitam de um exame detalhado quando do enfrentamento do mérito recursal. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito de suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para que apresente resposta ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator